Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715643-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DANIELA BARRETO MATSUMOTO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI - ME, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA DECISÃO DANIELA BARRETO MATSUMOTO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89438391, autos originários) que na ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores proposta contra HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI –ME e GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos: “A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. DANIELA BARRETO MATSUMOTO ajuíza ação contra GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA EIRELI-ME, HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA., GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA. Sustenta a parte autora ter investido a quantia de R$ 800.000,00 em aplicação financeira administrada pela primeira ré. Sustenta que a quantia empregada seria devolvida depois de 3 anos, com lucros de 210%. Informa ter tomado conhecimento da insolvência da primeira ré, fato que foi veiculado na mídia. Pondera que os réus forma grupo econômico e que há confusão patrimonial entre todos, de forma que todos devem responder pelos danos. Pede, em antecipação da tutela: a) para que seja realizado o bloqueio via SISBAJUD, até o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), nas contas bancárias das requeridas. b) Caso a penhora seja infrutífera ou que reste valor remanescente, pugna-se para que seja realizada a restrição de circulação e transferência de veículos pelo sistema RENAJUD, bem como seja realizado em Brasília-DF – SHIS – Setor de Habitações Individuais Sul, Quadra Interna 16, conjunto 2, casa 11, Lago Sul – CEP 71640-220 – Telefone: (5561) 3034-8053 e São Paulo-SP – Rua dos Ariosos, 113, Cidade Patriarca – Cep 03554-120 – telefone: (5561) 98550-0123 página 21 de 23 bloqueio de bens móveis pelo sistema competente, e pesquisa pelo Infojud: c) Se, os bens até aqui pesquisados não forem suficientes ou infrutíferos, requer o bloqueio dos 44 Precatórios/RPVs no STJ e TRF1 conhecidos em nome das requeridas próximos de serem pagos no exercício de 2021 (DOC 17), com a expedição de Ofício ao Presidente do STJ, TRF1 para que sejam bloqueados tantos quantos Precatórios – RPVs – Créditos, em nome das pessoas jurídicas requeridas e seu sócio administrador até o limite de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais); d) Que seja desconsiderada a personalidade jurídica da requerida GABRIEL HARRISSON D. R. EIRELLI e o reconhecimento da HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. como integrante do grupo econômico. Para que seja realizado efetivado as medidas constritivas acima especificadas em nome de todos as requeridas. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Os documentos de id. 89074646 evidencia que a parte autora disponibilizou a quantia de R$ 800.000,00 para a primeira ré, em decorrência do contrato de id. 89073790. Segundo o contrato, a parte autora emprestou para a segunda ré a quantia de R$ 800.000,00 para ser restituída em 3 anos, com pagamentos anuais de rendimentos no valor de R$ 560.000,00. Segundo o contrato, o valor emprestado deveria ser restituído à autora em 18/09/2023 e, caso fosse solicitada a restituição antecipada, seria devida multa de 10% sobre o valor do resgate (Cláusula 5a, §1o). Os documentos apresentados aos autos evidenciam que muitas pessoas requereram a restituição de valores emprestados à primeira ré. Entretanto, ainda não há prova suficiente de que a parte ré agiu com o intuito de prejudicar financeiramente a autora, até porque, de acordo com reportagens juntadas aos autos, uma das fontes de recurso da primeira ré seria a aquisição de precatórios e não tão somente investimentos no mercado financeiro. Em que pese neste momento não haver elementos suficientes para a comprovação de fraude, o contrato prevê a possibilidade de resgate do capital investido, mediante pagamento de multa. A parte autora pretende reaver a quantia de R$ 800.000,00, de forma que, se aplicada a multa prevista no contrato, deve ser deduzido do valor resgatado a quantia de R$ 80.000,00. Logo, cabível a restituição de R$ 720.000,00. No que diz respeito ao cumprimento da medida contra a segunda e o terceiro réus, os documentos juntados a estes autos ainda não permitem concluir no sentido da confusão patrimonial. Diante do princípio da autonomia da personalidade jurídica, por ora não se mostra possível estender os efeitos desta decisão aos demais réus. No que toca às medidas a serem aplicadas para a recuperação do capital investido pela autora, entendo que a diligência pelo SISBAJUD mostra-se adequada por atingir dinheiro, ou seja,o capital emprestado. No que diz respeito ao bloqueio de veículos pelo RENAJUD, oportunamente decidirei sobre o cabimento da diligência. Desde já indefiro o bloqueio de 44 precatórios, porque não foi demonstrada a titularidade do crédito pela primeira devedora. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para determinar a restituição da quantia de R$ 720.000,00 à parte autora. Para efetivação desta decisão, promovo o bloqueio da quantia pelo sistema SISBAJUD. Segue anexo o comprovante de realização da operação. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c. art. 335, inciso III, do CPC. [...].” Alega a agravante-autora que o deferimento do pedido de bloqueio se justifica, uma vez que há grave risco ao resultado útil do processo, diante do eminente risco de dilapidação de patrimônio por parte dos agravados-réus. Assevera ser imprescindível que os valores devidos pelas agravadas-rés sejam garantidos por intermédio das pesquisas Renajud e Infojud; bloqueio dos 44 precatórios e RPV’s e, ainda, a desconsideração da personalidade jurídica das empresas-rés para reconhecer a existência de grupo econômico. Defende que está demonstrada a confusão patrimonial das empresas do mesmo grupo econômico, com o objetivo precípuo de confundir o consumidor e, consequentemente, causar-lhe prejuízos, ocultando o seu patrimônio investido. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de bens para a satisfação do crédito, bem como seja determinada a restrição de circulação e transferência de bens encontrados em nome dos devedores; bloqueados os 44 precatórios conhecidos em nome das requeridas; desconsiderada a personalidade jurídica da empresa Gabriel Harrison D. R. Eireli e reconhecida a Harrison Soluções Financeiras Ltda. como integrante do mesmo grupo econômico. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e confirmar as medidas antecipadas. Preparo (id. 25705479). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Na demanda, em juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. O negócio jurídico foi entabulado pela agravante-autora com a empresa Harrison Investimentos (id. 89073790, autos originários), portanto, somente o patrimônio da referida empresa poderia ser arrestado ou bloqueado, nesse momento processual. A pessoa jurídica, como pressuposto do princípio da autonomia subjetiva da pessoa coletiva, tem existência independente e, portanto, personalidade jurídica e patrimônio distinto dos membros que a integram, motivo pelo qual a legislação estabelece expediente repressivo à sua má utilização. A desconsideração da personalidade jurídica é prevista no art. 50 do CC, que assim estipula: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” Na vigência do CPC/1973 a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária prescindia da citação dos sócios atingidos pela medida, porquanto o exercício do contraditório e da ampla defesa era apenas diferido; tornando possível, dessa forma, a imediata constrição de bens. Já no CPC/2015 o incidente da personalidade jurídica é disciplinado pelos arts. 133 e seguintes, no qual os sócios ou a pessoa jurídica serão citados para se manifestar e requerer as provas cabíveis, após que o será proferida decisão pelo Juiz, acolhendo ou não o pedido. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Desse modo, somente com a instauração, no Juízo a quo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Harrison Investimentos é que, respeitado o contraditório e a ampla defesa, poderá se atingir o patrimônio das empresas alegadamente do mesmo grupo econômico. Nesse contexto, a demonstração de indícios quanto ao preenchimento dos requisitos objetivos (incapacidade de satisfação do débito) e subjetivos (abuso de personalidade e confusão patrimonial) que ensejam a incidência da desconsideração da personalidade jurídica devem ser revelados em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, proposto no Juízo originário. Desse modo, não há, nesse momento processual, como se deferir o bloqueio dos 44 precatórios, uma vez que não foi comprovada a titularidade do crédito pela empresa contratada. Em relação ao pedido de bloqueio de circulação de veículos pelo sistema Renajud, não pode ser analisado nessa instância revisora, uma vez que não houve o indeferimento do pedido, apenas foi postergada a sua análise, o que configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, nesse momento processual, não estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento dos bloqueios vindicados. Assim, nessa análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-réus para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora